Tribunal: STF
Processo: AI 682392
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
II - É dever processual da parte zelar pela correta
   formação do instrumento.
III - Agravo regimental improvido.